Tribunal: TJDFT
Processo: 0003882-08.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0003882-08.2017.8.07.0000 EXECUTADO: JOSE ALAIR ALVES EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Encaminhem-se os autos à Contadoria para nova atualização dos cálculos de ID 13742430, com a substituição do índice de correção aplicado, conforme os parâmetros fixados na decisão de ID 34056725, com vistas à retificação dos precatórios de ID 10002541 e ID 14884734. Observe a Contadoria, ainda, os termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, a qual determina que, a partir de 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora. 2. Após, intimem-se as partes para falarem sobre os cálculos formulados, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator